Tribunal: TJSP
Processo: 2198271-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário e partilha. Determinação de que a quitação de dívida relativa ao imóvel, supostamente realizada pela viúva meeira, seja apurada nas vias ordinárias. Inconformismo. Desacolhimento. Cálculo do percentual do valor total do bem correspondente às parcelas do financiamento efetivamente quitadas, avaliação da respectiva prova e temática remanescente atrelada ao acervo

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário e partilha. Determinação de que a quitação de dívida relativa ao imóvel, supostamente realizada pela viúva meeira, seja apurada nas vias ordinárias. Inconformismo. Desacolhimento. Cálculo do percentual do valor total do bem correspondente às parcelas do financiamento efetivamente quitadas, avaliação da respectiva prova e temática remanescente atrelada ao acervo hereditário. Questões de alta indagação que devem ser discutidas e dirimidas em ação própria. Exegese do art. 612 do CPC. Necessidade de dilação probatória. Decisão impugnada que se afina ao regime legal. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000347486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2198271-57.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ELIANE
CRISTINA CARDOSO DO CARMO (INVENTARIANTE), REBECCA CHRISTINA
CARDOSO DO CARMO (HERDEIRO) e VANDERLEY DE SOUZA DO CARMO
(ESPÓLIO), é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2198271-57.2019.8.26.0000 -Voto no 28.585
2
Voto no 28.585
Agravo de Instrumento no 2198271-57.2019.8.26.0000

Comarca: São Paulo (1a VFS do Foro Reg. XII N. Sra. do Ó)
Ação: Inventário e Partilha
Agravantes: Eliane Cristina Cardoso do Carmo e outra
Agravado: O Juízo
Agravo de instrumento. Inventário e partilha.
Determinação de que a quitação de dívida relativa
ao imóvel, supostamente realizada pela viúva
meeira, seja apurada nas vias ordinárias. Inconformismo. Desacolhimento. Cálculo do
percentual do valor total do bem correspondente às
parcelas do financiamento efetivamente quitadas,
avaliação da respectiva prova e temática remanescente atrelada ao acervo hereditário.
Questões de alta indagação que devem ser
discutidas e dirimidas em ação própria. Exegese do
art.
612
do
CPC.
Necessidade
de
dilação
probatória. Decisão impugnada que se afina ao
regime legal. Agravo desprovido.
Insurgem-se as agravantes contra a r. decisão
interlocutória que determinou que a discussão sobre a quitação de
dívida do imóvel que integra o espólio seja remetida às vias
ordinárias, sublinhando que viúva meeira não é herdeira (fls. 07).
Pontuam que o entendimento do MM. Juízo de
origem está em contrariedade ao art. 327 do CPC e à jurisprudência
pacífica do STJ, não se vislumbrando a impossibilidade de cumulação
de pedidos, mesmo possuindo ritos diferentes.
Sublinham que a pretensão refere-se à
indenização pelas prestações/dívidas atrasadas que quitou do imóvel
do espólio, não sendo justo que a viúva meeira fique excluída de
qualquer contrapartida da dívida quitada, sendo obrigada a propor
demanda autônoma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2198271-57.2019.8.26.0000 -Voto no 28.585
3
Alegam que a viúva foi obrigada a realizar o
pagamento das prestações atrasadas para não perder o imóvel em
provável execução por inadimplemento, salientando que o valor
quitado corresponde a 31,43% do bem.
Advertem que o princípio da economia
processual recomenda que se obtenha o máximo resultado na
atuação da lei com o mínimo emprego possível de atividades
processuais. Requerem o provimento do agravo para processamento
cumulado dos pedidos de inventário e partilha com a indenização da
viúva meeira.
Recurso
isento
de
preparo,
processado
apenas no efeito devolutivo (fls. 36) e não respondido (fls. 37).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, a r. decisão agravada determinou
que a ação de inventário não é a sede adequada para discutir
quitação de dívida do imóvel feita pela viúva meeira, que deverá valer-
se de demanda autônoma.
Como cediço, é natural que no processo de
partilha e inventário surjam questões referentes à definição do acervo
hereditário e de sua divisão entre os herdeiros, cabendo ao juiz decidi-
las para que o resultado desse processo seja atingido.
Ocorre, porém, que nem todas as questões
podem ser resolvidas no processo de inventário e partilha, obrigando-
se os interessados a ingressar com um novo processo para a solução
de algumas espécies de questões (“de alta indagação”, expressão
suprimida pelo novo Código de Processo Civil).
Na peculiaridade dos autos, deverá ser
apurado qual o percentual do valor total do imóvel correspondente às
parcelas do financiamento efetivamente quitadas pela agravante, com
a avaliação da respectiva prova e o cálculo correspondente a eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2198271-57.2019.8.26.0000 -Voto no 28.585
4
“indenização” à viúva meeira.
Tal apuração, à evidência, caracteriza-se como
questão de alta indagação, circunstância que atrai a incidência do art.
612, verbis:
“Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito
desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só
remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de
outras provas.”.
De acordo com SEBASTIÃO AMORIM e
EUCLIDES OLIVEIRA, in Inventários e Partilhas, 16a ed., Ed. Leud, p.
326:
“... Em questões exclusivamente de direito, o juiz deve
dar a solução adequada, por mais complexa que seja; entretanto,
quando se tratar de questões de fato, estas só podem ser
solucionadas no inventário se já comprovadas nos autos. Remeterá
o juiz para as vias oridinárias, portanto, o exame das questões
fáticas que pendam de outras provas, a serem discutidas ou
pesquisadas com mais profundidade...”.
O C. STJ, no REsp 1.438.576/SP, reconhecera
que as questões de fato que exijam produção de prova que não seja a
documental deverão ser remetidas às vias ordinárias.
Ao contrário do articulado pelas agravantes,
não se trata, pois, de simples cumulação de pedidos, o que autorizaria
a incidência do art. 327 do CPC.
Em
casos
assemelhados,
colhem-se
precedentes registrado no âmbito desta C. Corte de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
INVENTÁRIO -
JUÍZO AGRAVADO QUE DETERMINOU QUE AS PARTES
BUSCASSEM A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA ACERCA DE
BEM IMÓVEL EM DISCUSSÃO POR VIAS ORDINÁRIAS -
INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 612 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO
PROVIDO” (Agravo de Instrumento no 2105220-60.2017.8.26.0000,
5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. ERICKSON GAVAZZA
MARQUES, j. 09/08/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2198271-57.2019.8.26.0000 -Voto no 28.585
5
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Inventário - Pedido
de reembolso de quantia despendida com pagamento de imposto e
manutenção de bem imóvel - Despesas atinentes aos bens
componentes do monte mor que ficam a cargo do Espólio até
ultimação da partilha - Prestação de contas dos alugueres recebidos
pelo Espólio - Remessa das partes às vias oridinárias - Questões de
alta indagação que devem ser dirimidas em sede apropriada -
Inteligência do art. 612 do CPC - Homologação de acordo para
extinção de condomínio entre herdeiros - Pedido de intimação do
interessado para manifestação
Acolhimento - RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO”
(Agravo
de
Instrumento
no
2046563-28.2017.8.26.0000, 6a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. RODOLFO PELLIZARI, j. 12/03/2018).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INVENTÁRIO

Insurgência contra r. decisão que indeferiu o pedido de
compensação
de
despesas
no
momento
da
partilha.
Desacolhimento. Inventariante que, incontroversamente, exerce a
posse exclusiva do imóvel, devendo ser responsabilizada pelo
pagamento de IPTU. Precedentes. Benfeitorias realizadas no imóvel
sem autorização do Juízo do inventário. Cobrança que deve se dar
pelas vias ordinárias, em razão da necessidade de se apurar a
natureza das benfeitorias, se necessárias, úteis ou voluptuárias.
Necessidade de dilação probatória. Aplicação do artigo 612, NCPC.
Decisão reconsiderada no que concerne às despesas com o funeral.
Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido”
(Agravo de Instrumento no 2116056-24.2019.8.26.0000, 5a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. FÁBIO PODESTÁ, j. 08/08/2019).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INVENTÁRIO.
Pretensão de apuração de benfeitorias e acessões, realizadas sobre
imóvel particular da companheira do falecido. Questão que não
comporta solução na via estreita do inventário. Matéria de alta
indagação. Necessidade de dilação probatória. Incidência do artigo
612 do Código de Processo Civil. Pretensão que deve ser objeto de
ação
autônoma.
Precedentes
desta
Corte.
DECISÃO
PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO” (Agravo de Instrumento
no 2121629-43.2019.8.26.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. DONEGÁ MORANDINI, j. 19/07/2019).
É, pois, necessária dilação probatória para a
definição pretendida.
Noutro ponto, reprise-se, porque oportuno, a
máxima de que: "quem é meeiro não deve ser herdeiro", conforme
ensinamentos de Miguel Reale (Citado por Eduardo de Oliveira Leite,
in A Nova Ordem de Vocação Hereditária e a Sucessão dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2198271-57.2019.8.26.0000 -Voto no 28.585
6
Cônjuges, RT, 815, São Paulo, Set. 2003. pg. 33).
Destarte, é excepcional a concorrência entre os
descendentes e o cônjuge supérstite casado sob o regime de
comunhão parcial de bens com o de cujus, prevista na parte final do
artigo 1.829, I, do Código Civil.
Nesse percurso, a r. decisão agravada afina-se
ao regime legal.
Por esses fundamentos, meu voto nega
provimento ao agravo.
RÔMOLO RUSSO
Relator